Tribunal: TJMT
Processo: 1014080-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014080-66.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITANTE), 2.a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá (SUSCITADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ECOSS SERVICE PRESTADORA LTDA - CNPJ: 24.157.643/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONBRANÇA E AÇÃO MONITÓRIA. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. AÇÕES AUTÔNOMAS. CONFLITO PROCEDENTE.

1. Inobstante haver identidade de partes, cada uma das ações discute um contrato diferente, não havendo confusão entre os objetos da ação, assim não há falar em conexão entre as ações.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em desfavor do
Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, em sede da ação de cobrança no 1045748-63.2022.8.11.0041.

O juízo suscitado encaminhou os autos ao juízo suscitante argumentando a sua prevenção em razão da conexão da ação de cobrança com a ação
monitória no 1045560-70.2022.8.11.0041, “
cujo contrato é o mesmo objeto desta ação supracitada, qual seja, 59.652-6
” (págs. 163-165 do id.
172383156
).

A
ação foi encaminhada ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, todavia o magistrado se declarou impedido para julgar a ação, pois ingressou com ação de reparação por danos morais em face da cooperativa requerente na ação (pág. 170 do id.
172383156
), pelo que determinou a remessa dos autos ao seu substituto legal.

A ação foi distribuída para o d. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Júnior, titular da QUARTA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ, que, à página 175 do id.
172383156
, firmou que “
não há conexão entre as ações ou prevenção por este juízo, visto que não possuem o mesmo objeto
”, erigindo o presente conflito negativo de competência.

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O juízo suscitante prestou informações (Id. 175723656).

A Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pelo acolhimento do conflito (Id.
174302154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a
ação de cobrança no 1045748-63.2022.8.11.0041.

Pois bem.

O conflito procede.

Isso é assim porque
, não há conexão entre a ação de cobrança em no 1045748-63.2022.8.11.0041 e a ação monitória no 1045560-70.2022.8.11.0041 eis que, embora haja identidade de partes, é evidente que cada uma discute um contrato diferente da outra, não havendo confusão entre os objetos da ação.

Na ação de cobrança no 1045748-63.2022.8.11.0041 se discute a inadimplência no Contrato de Cédula de Crédito Bancário – Descontos de Cheques e Títulos/Duplicadas, cujo valor atualizado da dívida perfaz a monta de R$ 25.561,38, por outro lado na ação monitória no 1045560-70.2022.8.11.0041 se busca resolver a inadimplência de cartão de crédito Sicoob Mastercard Empresarial, cujo valor atualizado da dívida alcançaria a quantia de R$ 52.921,00.

Assim, não há necessidade de reunião porquanto a situação retrata não atende os requisitos do art. 55 do CPC, notadamente do seu “
caput
”
e do §3o:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

[...]

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos.”

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – AÇÃO DE ALIMENTOS – PREVENÇÃO – INOCORRÊNCIA – AÇÕES AUTÔNOMAS – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – INEXISTÊNCIA – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. O julgamento anterior de ação de alimentos não gera a prevenção para a análise de eventual ação de oferta de alimentos c/c guarda compartilhada e regulamentação do direito de convivência, quando a primeira estiver, inclusive, em fase de execução, uma vez que, não se verifica entre os feitos não há entre os feitos conexão, continência, nem litispendência, sendo desnecessário, portanto, que as ações tramitem de forma conjunta. (N.U 1001901-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/09/2022, publicado no DJE 08/09/2022)

Registro por oportuno que o número do contrato referido pelo d. Juízo Suscitado como idêntico (no 59.625-6) diz respeito ao número da conta corrente mantido pelo requerido junto à requerente, motivo pelo qual se encontra em ambas as ações.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da
2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024